Tribunal: TJSP
Processo: 1000301-17.2019.8.26.0081
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA – Incabível a remessa necessária, no caso, eis que: ausente recurso voluntário das partes; e o valor econômico do proveito econômico é inferior ao limite de 100 salários mínimos, previsto no art. 496, § 3o, II, do CPC – Precedentes – Remessa necessária não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000301-17.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ALVENITE PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000301-17.2019.8.26.0081 -
2
VOTO No 18.447
REMESSA NECESSÁRIA No 1000301-17.2019.8.26.0081
AÇÃO
ORDINÁRIA

REMESSA
NECESSÁRIA
Incabível a remessa necessária, no caso, eis que: ausente
recurso voluntário das partes; e o valor econômico do
proveito econômico é inferior ao limite de 100 salários
mínimos, previsto no art. 496, § 3o, II, do CPC

Precedentes Remessa necessária não conhecida.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por
ALVENITE PEREIRA DOS SANTOS em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
ADAMANTINA, buscando o fornecimento de medicamento, pela rede
pública de saúde, nos termos do art. 196, da CF.
A r. sentença de fls. 108/14, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para “CONDENAR as partes rés,
solidariamente, a fornecerem à parte autora o medicamento "mirtazapina, 30
mg e "cloridrato de memantina, 10 mg", de uso contínuo e por prazo
indeterminado, sendo suficiente a disponibilização de medicamento
genérico, similar ou de outras marcas equivalentes ao fármaco de
referência, desde que com princípio ativo, dosagem e biodisponibilidade
equivalentes”.
Subiram
os
autos
apenas
para
reexame
necessário (fls. 126).
É O RELATÓRIO.
2. A remessa não merece conhecimento.
A sentença não está sujeita ao duplo grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000301-17.2019.8.26.0081 -
3
jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa
for de valor inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados e
100 (quinhentos) salários-mínimos para os Municípios, nos termos do artigo
496, § 3o, inciso II, do CPC/2015, “Não se aplica o disposto neste artigo
quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor
certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os
Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito
público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem)
salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias
e fundações de direito público”.
No presente caso, como se verifica no valor dado
à causa (R$3.342,00 - fls. 07), o total do benefício econômico pretendido
não atinge sequer o equivalente a 100 salários mínimos, cujo montante, à
data da sentença (outubro/2019 - fls. 114), seria a quantia de R$ 99.800,00
(noventa e nove mil e oitocentos reais).
Aliás, a jurisprudência consolidada (inclusive
desta C. Oitava Câmara de Direito Público) entende que se o valor, ainda
que estimado, for muito abaixo do limite legal previsto pelo CPC/2015 (art.
496), é indevida a remessa necessária, conforme os seguintes julgados:
“APELAÇÃO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO MEDIATO. PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE
REMESSA NECESSÁRIA. Sentença de procedência não
sujeita a remessa necessária. Inteligência do art. 496, §
3o, inciso II, do CPC. Inaplicabilidade da súmula 490 do
STJ. Sentença líquida. Condenação ao pagamento das
parcelas de adicional de insalubridade. Valor de R$
64.434,98, apontado na petição inicial, inferior à alçada
de 500 salários mínimos, prevista na legislação
processual. Sentença que ainda exclui parte da
pretensão.
CRITÉRIO
DE
INCIDÊNCIA
DOS
CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
Reconhecimento
da
inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09.
Incidência de correção monetária e juros de mora de
acordo com A Tese n. 810 da repercussão geral.
Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da
caderneta de poupança. RECURSO PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000301-17.2019.8.26.0081 -
4
PROVIDO
E
REMESSA
NECESSÁRIA
NÃO
CONHECIDA.”
(Apelação/
Remessa
Necessária
n.o
1055309-34.2017.8.26.0053,
Relator
JOSÉ
MARIA
CÂMARA JUNIOR, j. 04/07/2018).
“AGRAVO INTERNO. Não incide hipótese de reexame
necessário por não se tratar de condenação ilíquida,
dado que a sentença acolheu a postulação da autora,
com valor estimado de R$ 7.631,74, para junho de 2015,
bem inferior ao limite de cem salários mínimos do artigo
496, § 3o, III, do Código de Processo Civil atual. Princípio
da primazia do pronunciamento de mérito que de modo
algum excepciona a preclusão. Recurso não provido.”
(Agravo Interno n.o 1016842-56.2015.8.26.0602 / 50000,
Rel. EDSON FERREIRA, j. 10/04/2018).
“RECURSO Reexame necessário Inadmissibilidade,
'in casu' Valor do direito controvertido não excedente
a 100 salários-mínimos
Incidência à espécie do art.
496, § 3o, III, do CPC Não conhecimento.”
(Remessa
Necessária
n.o
0005522-17.2006.8.26.0028,
Relator ERBETTA FILHO, j. 10/08/2017).
Assim, diante do valor econômico obtido na causa
e da ausência de recurso voluntário das partes, é o caso de não
conhecimento da remessa necessária, conforme jurisprudência adotada
pelo TJSP.
3. Pelo exposto, não conheço a remessa
necessária, nos termos do artigo 496, § 3o, II, do CPC/2015.
PONTE NETO
Relator